Tribunal: TJES
Processo: 5011082-41.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011082-41.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PATRICIA GONCALVES CANGUSSU e outros

AGRAVADO: CAPARAO LOCACOES E TURISMO LTDA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PERDA DO OBJETO DE PARTE DA PRETENSÃO RECURSAL - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO COM RELAÇÃO À OUTRA PARTE - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA PARTE PROVIDO.

1 - No caso, ocorreu a perda do objeto do recurso com relação à pretensão recursal referente “a penhora sobre o veículo Renault Duster, tendo em vista a superveniência de decisão que determinou a referida constrição.

2 - Já com relação à pretensão recursal pela prosseguimento da execução em relação ao Banco Pan S/A, a despeito do depósito já realizado pela referida parte agravada, não há óbice para que, à luz do princípio da colaboração, os autos sejam enviados à contadoria do juízo para que se verifique eventual valor remanescente conforme apontado pelos agravantes.

3 - Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5011082-41.2023.8.08.0000

Agravantes:

Patrícia Gonçalves Cangussu e Valdenir Pinheiro Cangussu

Agravados:

Caparaó Locações e Turismo Ltda. e Banco Pan S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante-ES, por meio da qual extinguiu o cumprimento de sentença com relação ao Banco Pan S/A, porém rejeitou o requerimento de penhora do veículo Renault Duster, placa AYJ 0968 que está na posse da exequente e o título executivo determinou a devolução para a executada (Caparaó Locações e Turismo Ltda.).

Os agravantes interpuseram o presente recurso, no qual pretendem a reforma da decisão recorrida, sustentando, basicamente, que lograram êxito na demanda de rescisão do contrato de compra e venda de um veículo celebrado com a agravada (Caparaó Locações e Turismo Ltda.) que, por sua vez, foi condenada a devolução de valores dados em pagamento do veículo Renault Duster, placa AYJ 0968 e ainda o pagamento por danos morais, enquanto à agravante coube a restituição do bem. Ocorre que a agravada mesmo intimada para o pagamento dos valores, quedou-se inerte, de modo que existem diversos elementos que denotam fortes indícios de insolvência diante da sua dificuldade financeira e o risco de frustrar a satisfação do crédito do cumprimento de sentença, motivo pelo qual a restituição do bem agrava os prejuízos suportados pelos agravantes com o inadimplemento da agravante.

Contrarrazões no ID 6505710, pela incolumidade da decisão agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 27 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, os agravantes se voltam contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante-ES, por meio da qual extinguiu o cumprimento de sentença com relação ao Banco Pan S/A, porém rejeitou o requerimento de penhora do veículo Renault Duster, placa AYJ 0968 que está na posse da exequente e o título executivo determinou a devolução para a executada (Caparaó Locações e Turismo Ltda.).

De logo, constato a perda do objeto do recurso com relação à pretensão recursal referente
“
a penhora sobre o veículo Renault Duster
sem que os Agravantes devam entregá-lo à Agravada CAPARAÓ, dando-se continuidade à execução tanto para adjudicação do bem, quanto para tentativa de realização de outros meios constritivos”.

Afinal, em recentíssimas informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau, restou consignado o seguinte:
“[...] que os exequentes Patrícia Gonçalves Cangussu Martins e Valdenir Pinheiro Cangussu r
ealizaram acordo com a terceira interessada Ita Veículos Ltda, proprietária registral do bem objeto da lide, no qual esta anuiu que o veículo - Renault Duster, placa AYJ 0968, Renavam 01007859129
–
seja penhorado nestes autos, a fim de garantir a efetividade da execução
, já que não foram localizados quaisquer ativos financeiros em poder da executada Caparaó Locações e Turismo Ltda. O despacho de ID 47355837 dos autos originários havia ordenado a intimação da parte para regularizar a representação processual da terceira interessada, a fim de evitar posterior nulidade, o que foi cumprido no ID 49021181.
Assim, na presente data foi determinada a expedição de mandado de penhora e avaliação do referido bem, o que é parte do objeto deste recurso
, de forma que compreendo ter havido a prejudicialidade do pedido neste particular, sem embargo da melhor análise que será feita por Vossa Excelência e pelo egrégio Tribunal”[...]”
(ID 10047124).

Já com relação à pretensão recursal pela prosseguimento da execução em relação ao Banco Pan S/A, tenho que, a despeito do depósito já realizado pela referida parte agravada, não vejo óbice para que, à luz do princípio da colaboração, os autos sejam enviados à contadoria do juízo para que se verifique eventual valor remanescente conforme apontado pelos agravantes.

Isso porque, a constatação superveniente de valores devidos que, em tese, não foram incluídos na petição inicial do cumprimento de sentença, pode ser objeto de prosseguimento para a satisfação do crédito, sob pena de gerar uma situação contraproducente pela apresentação de nova demanda executiva ou até mesmo propiciar o enriquecimento sem causa.

Com base em tais fundamentos,
conheço em parte do recurso e, nesta parte,

dou-lhe provimento
para reformar a decisão, a fim de afastar a extinção do cumprimento de sentença com relação ao Banco Pan S/A, propiciando a averiguação acerca de saldo devedor remanescente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.